Tribunal: TJES
Processo: 5022647-56.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022647-56.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMIL - EQUIPAMENTOS MEDICOS IMPLANTES E OBRAS & SERVICOS LTDA
RECORRIDO: MARCELO DE ATHAYDES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5022647-56.2025.8.08.0024

RECTES.: PBEMIL – EQUIPAMENTOS MEDICOS OBRAS E SERVICOS LTDA – ME

RECDA.: JOSIANE VICTOR DE OLIVEIRA TOTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CONVERSÃO À ESQUERDA REGULARMENTE SINALIZADA. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. FAIXA DUPLA CONTÍNUA E INTERSEÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE REALIZA MANOBRA VEDADA PELO CTB. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da ré Id. 17303649. Contrarrazões pela autora, consoante Id. 17303658, estando assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 17303649), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois o recurso é tempestivo, cabível e foi recolhido o preparo (Id. 17303650).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17303648), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por Josiane Victor de Oliveira Totti em face de PBEMIL – Equipamentos Médicos Obras e Serviços Ltda. – ME e Marcelo de Athaydes, para: CONDENAR solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 7.083,79 (sete mil, oitenta e três reais e setenta e nove centavos), a título de danos materiais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, observada a dedução do índice de atualização monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024; JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, por ausência de demonstração de ofensa a direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de acidente de trânsito sem vítimas.”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais sob argumento de que a autora, proprietária de um veículo Mitsubishi Eclipse Cross, narra que em 11/03/2025 trafegava pela Rua Comissário Octávio Queiroz, sentido Av. Fernando Ferrari. Alega que, ao realizar uma conversão à esquerda para adentrar a Rua Arthur Czartoryski, devidamente sinalizada com a seta, teve seu veículo abalroado lateralmente pelo veículo Kia Sportage, de propriedade da 1ª Ré e conduzido pelo 2º Réu. Sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor Réu, que realizou ultrapassagem indevida em local proibido (cruzamento, faixa dupla contínua amarela e faixa de pedestres), ignorando a sinalização vertical de "PARE" e a faixa de canalização. Informa que arcou com o pagamento da franquia de seu seguro no valor de R$ 7.083,79. Pleiteia danos materiais (restituição da franquia) e danos morais por perda de tempo útil no valor de R$ 10.000,00.

A ré, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando culpa exclusiva da autora, pois afirma que trafegava de forma regular quando a autora efetuou conversão repentina à esquerda sem as devidas cautelas, interceptando sua trajetória. Alega que a autora infringiu o art. 34 do CTB ao não se certificar de que poderia executar a manobra sem perigo para os demais usuários. Subsidiariamente, requereu a culpa concorrente da recorrida, para que cada parte responda por seu próprio prejuízo.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a existência do dano moral, vez que não houve interposição de recurso inominado pela autora, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao dano material.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade civil pela colisão, ponderando a conduta da autora ao convergir à esquerda e a do condutor da ré ao realizar ultrapassagem.

No caso em tela, entendo que a sentença de origem não merece reparos. O conjunto probatório, especialmente as gravações de vídeo não impugnadas quanto ao conteúdo (em especial o vídeo Id. 17303327), demonstra de forma inequívoca que o veículo da recorrente efetuou manobra de ultrapassagem em local proibido, sobre faixa dupla contínua e em área de cruzamento, violando frontalmente os artigos 33 e 203, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A tese recursal de falta de cautela da autora (art. 34 do CTB) não se sustenta diante da vedação absoluta de ultrapassagem naquele local imposta ao Réu (art. 33 do CTB).

A recorrida, por sua vez, sinalizou sua intenção de convergir à esquerda e aguardou o momento oportuno, em conformidade com os artigos 34 e 35 do CTB. Quem realiza conversão à esquerda em local permitido, sinalizando sua intenção, possui a legítima expectativa de não ser ultrapassado pela contramão, especialmente em um cruzamento. A cautela exigida pelo art. 34 diz respeito ao fluxo regular, não a manobras ilícitas de terceiros que surgem de inopino em local proibido. A causa determinante do acidente (teoria da causalidade adequada) foi a imprudência do condutor da recorrente que, ao realizar ultrapassagem vedada em via de mão dupla e tráfego intenso, assumiu o risco do resultado danoso, interceptando a trajetória da autora que realizava manobra regular.

Não há que se falar em culpa concorrente, pois a conduta da vítima não contribuiu para o evento, que teria sido evitado se o condutor da recorrente tivesse respeitado a sinalização horizontal e as normas de tráfego. No caso, a causa determinante (causa primária) foi a tentativa de ultrapassagem em local vedado. Se o réu tivesse respeitado a sinalização horizontal e vertical ("Pare" e faixa contínua), o acidente não teria ocorrido, independentemente da manobra da autora. Logo,
voto pela manutenção da sentença que condenou a parte ré solidariamente ao pagamento de R$ 7.083,79 (sete mil, oitenta e três reais e setenta e nove centavos) referentes ao conserto do veículo da autora.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé arguida pela recorrida/autora
, não se evidenciam nos autos elementos suficientes a configurar o recurso da recorrente como protelatório. Na verdade, apenas se utilizou dos instrumentos processuais previstos em lei. O fato das suas alegações não terem sido acolhidas não enseja a caracterização da alegada má-fé.
Voto, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)